Tribunal: TJDFT
Processo: 0711105-83.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINAR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO No 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE “não procurado – fora do perímetro”. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. NÃO NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Trata-se de apelação com pedido de efeito suspensivo em que se discute a regularidade da constituição em mora de devedor fiduciante quando a correspondência de notificação é enviada para o endereço constante no contrato.
2. O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário.
3. A falha na prestação de serviço por parte dos correios não pode prejudicar o credor e beneficiar o devedor, sob pena de violação do princípio da boa-fé objetiva.
4. Apelação conhecida e provida de forma a determinar o regular prosseguimento do feito.